Tribunal: TJES
Processo: 5005837-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005837-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO FILIPI LOUSADA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005837-02.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDUARDO FILIPI LOUSADA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. UTILIZAÇÃO QUE FOGE DO PERFIL DE CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO. RESTUTUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pela rejeição do recurso.

(2). Deixo de apreciar as preliminares arguidas pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

(3). No mérito, em que pese o reconhecimento pelo Juízo
a quo
de excludente de responsabilidade do prestador de serviços, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Isso porque embora o cartão do Recorrente tenha sido furtado por pessoa com quem estava compartilhando momentos de intimidade (ocasião em que pode ter oportunizado o acesso não autorizado dessa ao plástico e dados sensíveis), ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que todas as transações impugnadas ocorreram entre os dias 09 e 10/01/2023, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de mais de R$ 11.000,00 em menos de 24 horas, como ainda autorizou as referidas transações em relação ao mesmo recebedor em diversas operações sequenciais, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo do Recorrente).

(5). Outrossim, embora sustente o Recorrido que as transações impugnadas foram realizadas mediante uso de senha pessoal do Recorrente, nota-se das faturas que tais operações foram realizadas junto a conta de terceiro na plataforma PayGo, utilizada para vendas online e emissão de links de cobrança, a denotar que as referidas transações ocorreram, em verdade, através de ordens de pagamento via internet (que não exigem apresentação de senha, mas tão somente informação do CVV do cartão).

(6). Nesse sentido, mesmo que o Recorrente tenha, de alguma forma, colaborado para que a fraudadora obtivesse acesso ao seu cartão, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrido, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Dessa forma, entendo que faz jus o Recorrente à restituição dos valores atinentes às transações fraudulentas ora impugnadas, que perfazem o valor total de R$ 11.300,00, bem como a compensação por danos morais, tendo em vista que a situação em tela extrapola o mero dissabor, inclusive em consideração ao ônus de relevante repercussão patrimonial, sendo certo que houve ainda grave perda de tempo útil do com tratativas administrativas infrutíferas junto ao Recorrido para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO
o
Recorrido: a) a pagar ao Recorrente, a título de danos materiais,
o valor total de
R$ 11.300,00
(onze mil e trezentos reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)